Tribunal: TJDFT
Processo: 0749602-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, postulada pela parte autora para que fosse determinada a suspensão dos descontos relacionados à cédula de crédito bancário. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os descontos realizados em sua conta até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de conceder a tutela de urgência recursal, determinando que o agravado suspenda os descontos relacionados à cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de suspensão dos descontos relacionados à cédula de crédito bancário, objeto dos autos, e a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária do autor ao limite de 30%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se desconhece ser a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 3.1. Entretanto, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Impende ressaltar não ser a autonomia privada um princípio absoluto. Enganam-se aqueles que pensam e defendem o contrário. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.3. Os numerosos casos de superendividamento os quais aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “As provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990, combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116; CPC, art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0720012-22.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2024; 0738135-59.2023.8.07.0003, Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Civel, DJe: 15/10/2024.